Tribunal: TJDFT
Processo: 0051584-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0051584-59.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM GOMES PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte autora, Espólio de Joaquim Gomes Pereira, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 63963010). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador